Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONOMICO. APLICABILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. Nas ações de natureza preponderantemente declaratória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados levando-se em consideração o valor econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e não o valor atribuído à causa.
2. A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito.
3. Deu-se provimento ao apelo.